Tribunal: TJBA
Processo: 8141896-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141896-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO CORREA DA SILVA, EDIVAN OLIVEIRA TATIM

ACORDÃO

apelação cível. plano de sáude. relação de consumo. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. tema 1069 do stj. recusa injustificada. danos morais configurados. MAJORAÇÃO. apelo conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8141896-08.2022.8.05.0001
, tendo como apelante
ROSEMEIRE DA SILVA SANTANA
e apelada
UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, .